Tribunal: TJPA
Processo: 0804832-47.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804832-47.2021.8.14.0000

PACIENTE: DIEMISON ALVES FERREIRA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME: ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. DELITO AFIANÇÁVEL. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a manutenção da prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem.

2.
O fato do paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

4.
Por fim, descabe beneficiar o réu com a sua liberdade provisória mediante fiança, já que a
nova redação dada ao art. 313, do CPPB, pela Lei nº 12.403 /11 alterou o critério de cabimento da prisão preventiva
previsto no inc. I do citado dispositivo. Essa alteração legislativa remete ao campo da prisão
preventiva
e da fiança
, antiga discussão existente acerca da influência ou não do concurso de crimes (material ou formal) e dos casos de crime continuado superior a 4 anos), o que é coerente com o disposto no artigo 324, inc. IV, CPPB (nova redação) que estabelece ser proibida a fiança
quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão
preventiva, segundo se verifica no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 12 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente DIEMISON ALVES FERREIRA, preso preventivamente por determinação do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos do processo nº 0800899-77.2021.8.14.0061.

Consta da impetração
, que o paciente teve a sua prisão preventiva realizada pela Autoridade Policial da cidade de Tucuruí/PA, com base na Garantia da Ordem Pública, a Aplicação da Lei Penal, prevista no art. 312 do CPPB, pelo suposto cometimento dos delitos previstos nos artigos 129, § 9°, c/c art. 147, c/c art. 140,
caput
, todos do CPB, c/c art. 7°, inciso I, II e V, da Lei Nº 11.340/2006.

Que o paciente se encontra custodiado no Centro de Regional de Recuperação de Tucuruí/PA, desde o dia 03/05/2021, após apresentar-se voluntariamente perante a Delegacia de Polícia Civil - DEAM/DEACA – de Tucuruí/PA, com o intuito de prestar esclarecimentos sobre os fatos relacionados ao caso em apreço.

Aduz o ilustre causídico, que os requisitos da prisão preventiva não se encontram mais presentes, mesmo assim o paciente permanece preso, inobstante seja réu primário, sem maus antecedentes, possuindo residência fixa, ocupação laborativa lícita, e do fato de que a vítima já reside em outra cidade, a saber: Parauapebas/PA, localizada a 419,0 km de distância desta municipalidade.

Que desde o fato, o paciente nunca mais procurou a vítima ou lhe importunou de qualquer forma, nem mesmo para pedir desculpas, o que demonstra de forma cabal que em liberdade, não trará qualquer transtorno à integridade física e psíquica de sua ex-companheira.

Alega, como medida de justiça em favor do Paciente, com a finalidade de corrigir uma análise prematura e errônea sobre o caso, é que se impõe a necessidade de liberdade do custodiado, considerando que há nos autos indícios da possível ocorrência do delito de lesão de forma culposa, o que pode ser interpretado com a junção da análise do depoimento da própria vítima e das testemunhas que conversaram com a vítima após os fatos, e prestaram esclarecimento no Escritório Profissional dos advogados do custodiado.

Assevera, ainda, a aplicação desproporcional da medida extrema, tendo em vista que a conduta delitiva imputada é passível de liberdade provisória, mediante pagamento de fiança, e que a vítima já se mudou da Comarca, sendo que o paciente nunca mais a importunou ou sequer a procurou.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da Ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

Na ID 5267484
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferiu
.

Na

ID 5285989
,
a Autoridade Coatora prestou as informações de praxe,
verbis
:

“O nacional foi preso em flagrante no dia 28 de fevereiro de 2021, pela suposta prática do crime previsto nos artigos 147, caput c/c artigo 129, §9º do Código Penal Brasileiro c/c artigo 7º, incisos I, II, IV e V da Lei Nacional nº 11.340/2006.

Há a informação nos autos de que no dia 06 de março de 2021 por volta das 13h30min, a vítima Regina dos Santos Costa compareceu à Delegacia da Mulher para comunicar diversas agressões que sofrera por parte do réu, ex-companheiro da vítima, com quem conviveu maritalmente por 06 (seis) anos, e que desta relação o casal concebeu dois filhos: STEPHANY LORANE COSTA FERREIRA (05 anos) e ÍTALO DIEGO COSTA FERREIRA (03 anos).

No dia 28/02/2021, por volta das 20h, Diemison estava bebendo na presença de amigos, oportunidade em que os filhos do casal estavam brincando próximo a eles, dado momento, a vítima Regina fora buscar as crianças para perto de si, por achar que aquele não era um local apropriado para crianças brincarem.

Neste momento, sem motivo aparente, o denunciado passou a ofendê-la, bem como humilhá-la publicamente, proferindo as seguintes frases: “TU TÁ COMIGO PORQUE TU QUER, TU SABE QUE EU NÃO GOSTO DE TI, VAGABUNDA, RAPARIGA, TU TA AQUI PORQUE TU NÃO TENS PRA ONDE IR SUA MORTA DE FOME.”(SIC).

Ainda na peça de denúncia consta que, Regina apenas se retirou do local em decorrência da situação vexatória em que fora exposta, e caminhou até à residência, juntamente com as crianças. Já próximo à sua residência, a vítima avistou o denunciado correndo em sua direção, tendo Regina neste momento acelerado os passos e colocado as crianças para dentro de casa.

No momento em que a vítima se preparava para fechar a porta, o denunciado desferiu um violento chute contra a porta, objeto este que veio a ase chocar violentamente contra a vítima, lesionando-a gravemente, ocasião e que a agredida ficou desfalecida no local.

No depoimento em sede policial a vítima relata, que quando acordou estava recebendo ajuda do Sr. Gilberto Vaz, patrão de Diemison e dono da propriedade em que residem na Ilha. Acrescenta, ainda, que recorda ter visto muito sangue na parede e na geladeira da casa, em seguida, o Sr. Gilberto acionou o SAMU, posto que a lesão provocada pelo denunciado era gravíssima, ocasionando muito sangramento e aparente ruptura em sua testa. Em seguida, Diemison colocou Regina em uma canoa com a finalidade de levá-la ao centro médico. Porém, momento em que avistou o carro do SAMU às margens da ilha pensou se tratar de uma viatura policial, oportunidade em que muito exaltado tomou o remo da embarcação em suas mãos com a intenção de agredir novamente a vítima.

Embora desnorteada e fraca, a vítima conseguiu se afastar do agressor temendo por sua vida. Não satisfeito, o denunciado pegou o celular das mãos da vítima e arremessou o aparelho no rio, impossibilitando que a vítima clamasse por ajuda.

Percebendo que não se tratava de uma viatura policial, e sim de um carro de pronto atendimento médico, o réu remou até as margens da ilha e deixou a vítima ali mesmo, evadindo-se do local em seguida. Em decorrência das inúmeras agressões, Regina passou a noite toda sangrando, sendo socorrida apenas no dia seguinte pelo Sr. Gilberto que a trouxe para a Unidade de Pronto Atendimento na zona Urbana de Tucuruí.

A vítima foi submetida ao procedimento de sutura, recebendo em seu tratamento 06 (seis) pontos na região da cabeça.

No evento nº 26515084, o advogado do réu requereu a concessão de liberdade provisória sem fiança c/c medidas cautelares/protetivas do réu, aduzindo sinteticamente as mesmas razões do presente remédio constitucional.

O Ministério Público ofereceu denúncia 12 de maio de 2021 (ID nº 26658021). Instado para se manifestar sobre o pedido feito pelo advogado, o Representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (ID nº 27039807).

Na data de hoje, este Juízo recebeu a denúncia oferecida pelo
Parquet
Estadual, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de outubro de 2021 e indeferiu o pedido realizado pelo advogado, tendo em vista que esta não foi a primeira agressão relatada pela vítima, tendo inclusive informado que sofreu agressões quando estava grávida. Além disso, após a primeira lesão sofrida pela vítima o acusado ainda tentou agredi-la com um remo”.

Nesta Instância Superior,
o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo conhecimento do
habeas corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade; porém, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do paciente.

É o relatório
.

VOTO

- Da fundamentação inidônea à manutenção do decreto constritivo

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória que acolheu a Representação da Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva do paciente –
ID 25541458
, bem como o recentíssimo
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do mesmo –
ID 5261724
, datado de 27/05/2021, a alegação do presente item não merece abrigo, já que as decisões ora atacadas se encontram suficientemente fundamentadas, mais especificamente para garantia da ordem pública, um dos requisitos previstos no art. 312, do CPPB, autorizador ao decreto constritivo.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, as decisões supra, senão vejamos:

1ª
Decisão Interlocutória
(ID 25541458 – DATA:
14/04/2021
)

“Inicialmente, constato que os crimes supostamente praticados permitem a decretação da prisão preventiva a partir de uma interpretação sistemática do artigo 20 da Lei nº 11.340/06 e artigo 312, do Código de Processo Penal, ou seja, a garantia da ordem pública, diante a gravidade dos fatos em concreto merecem indispensável respaldo e cumprimento por este juízo.

Neste aspecto, destaco que os elementos informativos, principalmente a palavra da vítima e as imagens das lesões sofridas por esta são suficientes em não só demonstrar a materialidade e indícios de autoria, bem como, a própria gravidade em concreto, motivo pelo qual, a ordem pública e sobretudo a integridade física e psíquica da vítima merecem imediata garantia e proteção. Caso contrário, de lesão o próximo passo será a informação de óbito da referida vítima.

(...).

Somado a isso, diante a gravidade supracitada, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Ao fim, destaco ainda um trecho do Parecer Ministerial, em que não só ressaltou a importância da garantia da ordem pública, bem como, da própria aplicação da lei penal, senão vejamos:

“O crime noticiado é grave, e gerou comoção e indignação na perante os familiares da vítima, a qual, por certo, se sentirá desprovida de garantias para sua tranquilidade com a liberdade dos representados.

A forma de como se desenrolou as agressões, bem como pelo testemunho da vítima, evidenciam a periculosidade do agente, que, em liberdade, poderá encontrar estímulo para dificultar a instrução criminal.”

Ante o exposto, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, acompanhada pelo Parecer Ministerial e via de consequência DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DE DIEMISON ALVES FERREIRA, com fundamento no artigo 20, da Lei nº 11.340/06 c/c artigo 312, do Código de Processo Penal, a fim de que seja garantido a ordem pública, a aplicação da lei penal e principalmente a integridade física e psíquica da vítima que no presente caso se encontra em extrema vulnerabilidade”
.

2ª
Decisão Interlocutória
(ID 5261724 – DATA:
27/05/2021
)

“Apesar das medidas cautelares trazidas pela Lei nº 12.403/2011, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente em cárcere.

Desta análise perfunctória, vislumbro que o denunciado representa ameaça à ordem pública, especialmente pelo alto grau de periculosidade que demonstrou, sendo certo que sua prática delituosa desenvolveu-se mediante sérios requintes de crueldade.

(...).

No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas colhidos em sede policial, aponta para o envolvimento do denunciado no crime em questão. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a manutenção da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus commissi delicti
.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, vislumbro que há fortes indícios de que, uma vez em liberdade, novamente poderá vir a cometer crimes, circunstância que se denota pela incomum gravidade da perpetração em si do ilícito que ora se apura, ou seja, a gravidade concreta da conduta do agente, caracterizada pelo
modus operandi
de sua ação. Sendo assim, a custódia cautelar, por ora, ainda se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa.

(...).

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do denunciado (arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, inafastável a mantença da custódia cautelar.

Ademais, o réu é preso condenado por outro delito.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE DIEMISON ALVES FERREIRA, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I, do CPP”.

Como se vê, mais do que fundamentadas estão as decisões supra que, arrimadas em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, mantiveram a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e Art. 313, inc. I, do CPPB.

Nesse sentido, não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presentes requisitos autorizadores à prisão preventiva, tampouco em inidoneidade e/ou falta dos pressupostos a ensejar a manutenção da custódia cautelar do paciente, como bem quer fazer entender a impetração, já que os mesmos restam sobejamente fundamentados nas decisões ora guerreadas.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, exatamente como se verifica no caso sob exame.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Aduz, ainda,
que no caso
dos autos é perfeitamente aplicável a utilização de medida alternativa menos gravosa ao direito de liberdade do paciente, que seja igualmente capaz de alcançar os mesmos fins colimados pela prisão cautelar, pois os mesmos requisitos que autorizam a decretação de uma prisão preventiva podem justificar a imposição das medidas cautelares referidas no artigo 319 do CPPB.

Em análise dos autos observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do recorrente no que tange a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com a recentíssima Decisão Interlocutória, datada de 27/05/2021, o denunciado representa ameaça à ordem pública, especialmente pelo alto grau de periculosidade que demonstrou, sendo certo que sua prática delituosa desenvolveu-se mediante sérios requintes de crueldade.

Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presente requisito exigido no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública.

De outra banda, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado do feito, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

- Da liberdade provisória mediante fiança

Por derradeiro, fulcrado no artigo 310, inc. I, do CPPB, requer a defesa que seja deferido o relaxamento da prisão do paciente, ou, alternativamente, com base no mesmo artigo, mas ancorada no inc. III, que seja deferida a Liberdade Provisória Sem Fiança ao requerente, diante da sua fragilidade econômica, por ser réu primário e comprometer-se a comparecer a todos os atos processuais a que for intimado, bem como cumprir todos as condições da fiança que ser-lhe-ão impostas.

Com efeito, a
nova redação dada ao art. 313, do CPPB, pela Lei nº 12.403 /11 alterou o critério de cabimento da prisão preventiva
previsto no inc. I do citado dispositivo. Essa alteração legislativa remete ao campo da prisão
preventiva
e da fiança
, antiga discussão existente acerca da influência ou não do concurso de crimes (material ou formal) e dos casos de crime continuado superior a 4 anos), o que é coerente com o disposto no artigo 324, inc. IV, CPPB (nova redação) que estabelece ser proibida a fiança
quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão
preventiva, como se verifica no caso vertente.

Ante o exposto e, na esteira do entendimento Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 13/08/2021